Tribunal: TJES
Processo: 0015994-90.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015994-90.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS EDUARDO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
0015994-90.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS EDUARDO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

A
CÓRDÃO

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS INVIÁVEL. JUSTIÇA GRATUITA. ANÁLISE NA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou réu às sanções do artigo 14, da Lei nº 10.826/2003, fixando a pena em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto.
A defesa requer a absolvição por ausência de provas, ou, subsidiariamente, a maior valoração da atenuante da confissão espontânea, a fixação de regime aberto, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a concessão dos benefícios da justiça gratuita.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão: (
i
) verificar se há provas suficientes para a condenação do apelante pelo crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido; (
ii
) definir se a atenuante da confissão espontânea deve prevalecer sobre a agravante da reincidência; (
iii
) estabelecer se o regime inicial de cumprimento de pena deve ser o aberto e se é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; (
iv
) determinar se é possível conceder os benefícios da justiça gratuita na fase de conhecimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A materialidade do delito resta comprovada pelo Boletim Unificado, pelo Auto de Apreensão, pelo Auto de Constatação de Eficiência da Arma de Fogo e pelo laudo pericial, que atesta a potencialidade lesiva do armamento, ainda que de fabricação artesanal.
A autoria delitiva está evidenciada pelos depoimentos coerentes dos policiais militares responsáveis pela abordagem e pela confissão judicial do réu, sendo afastada a alegação de ausência de prova judicializada nos termos do artigo 155, do Código de Processo Penal.
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça local estabelece que a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea são igualmente preponderantes e devem ser integralmente compensadas na segunda fase da dosimetria da pena.
O regime semiaberto está adequadamente fixado, pois, apesar de a pena ser inferior a 4 (quatro) anos, a reincidência justifica a imposição de regime mais severo, conforme o artigo 33, § 2º, do Código Penal e a Súmula 719, do Supremo Tribunal Federal.
A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é inviável, pois o réu é reincidente em crime grave (tráfico de drogas), circunstância que impede a substituição, nos termos do artigo 44, II e III, do Código Penal.
A concessão dos benefícios da justiça gratuita deve ser analisada na fase de execução da pena, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, pois a condição financeira do condenado pode se alterar até esse momento, sendo possível a suspensão da exigibilidade das custas caso seja comprovada sua hipossuficiência.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.826/2003, art. 14; Código Penal, arts. 33, § 2º, e 44, II e III; Código de Processo Penal, arts. 3º, 155 e 804; Código de Processo Civil, art. 98, § 3º.
Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 2.053.446, Relª Min. Daniela Teixeira, DJE 25.02.2025.
STJ, AgRg-HC 822.380, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJE 21.06.2023.
STJ, AREsp 2.364.889, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJE 17.12.2024.
STJ, AgRg-AREsp 2.762.888, Rel. Min. Messod Azulay Neto, DJE 09.12.2024.
TJES, APCr 0000844-11.2022.8.08.0056, Relª Desª Nilda Márcia de Almeida Araújo, Publ. 27.02.2024.
TJES, APCr 0001174-39.2016.8.08.0049, Rel. Des. Helimar Pinto, DJES 27.05.2024.
TJES, APCr 0001807-20.2023.8.08.0012, Relª Desª Rachel Durão Correia Lima, Publ. 22.03.2024.

Vitória, 20 de março de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0015994-90.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS EDUARDO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Tenho sob análise recurso de
a
pelação
c
riminal interposto por
Carlos Eduardo da Silva
, inconformado com a
s
entença prolatada pelo Juízo da
4
ª

Vara
Criminal de
Serra
(
id. 12042818
)
.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, às fls. 02/
0
2-verso

dos autos físicos
, narra o seguinte:

[...
] no dia 27 de novembro de 2021, por volta das 03h36min, na Rua Maitaca, Novo Horizonte, Serra/ES, o denunciado, acima qualificado, portava arma de fogo, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Boletim Unificado de fls. 04/06, Auto de Apreensão de fl. 19 e Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo
à
fl. 20.

Depreende-se dos autos que policiais militares, durante patrulhamento pelo local dos fatos, avistaram um indivíduo carregando uma mochila, o qual, ao perceber a presença policial, demonstrou nervosismo e inquietação, vindo a se desfazer de sua mochila.

Diante da fundada suspeita, os policiais o abordaram e o identificaram como o ora denunciado, com quem nada de ilícito foi encontrado, mas ao averiguar a mochila que ele havia dispensado, foi encontrada uma submetralhadora de calibre 380, contendo um carreador com 03 (três) munições 380, sendo duas intactas e uma picotada.

Em razão do flagrante delito, o ora denunciado foi encaminhado a DEPOL para as providências cabíveis, oportunidade que, em interrogatório, confessou a prática do crime, dizendo que havia comprado a arma de fogo três dias antes da abordagem, pelo valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), pois estava sofrendo ameaças.
[...].

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo,
o
magistrado de
primeira
instância
condenou
o recorrente nas sanções do
artigo
14
,
da
Lei
nº
10.826/2003
, à pena de
02 (dois) anos de reclusão, e 10 (dez) dias-multa,
à razão de um
trigésimo do salário-mínimo vigente à época
dos fatos
,
a ser cumprida em regime inicialmente
semiaberto.

Nas
razões recursais
,
acostadas
no id. 12042822,
a defesa
postula
a
absolvição do apelante, sob a alegação de
ausência
de provas
para a condenação
. Subsidiariamente,
requer seja dada maior ênfase à atenuante da confissão espontânea, a qual foi compensada com a circunstância agravante da reincidência. Por sua vez, pugna pela fixação do regime aberto para início de cumprimento de pena,
bem como pela substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
Por fim, almeja a concessão dos benefícios da justiça gratuita, com a isenção do pagamento das custas e despesas processuais.

Pois bem.

Inicialmente, passo à análise do pleito absolutório.

Nessa linha, no caso em tela, observa-se que a materialidade delitiva restou devidamente comprovada, por meio do Boletim Unificado de fls. 06/08 dos autos físicos, do Auto de Apreensão de fl. 21 dos autos físicos, do Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo de fl. 22 dos autos físicos, bem como pelo laudo pericial acostado no id. 12042816.

Quanto à
autoria
do crime, entendo que também restou comprovada nos autos.

Os policiais militares que diligenciaram no caso, Kelvin Galis Silva de Oliveira e Rafael Braga da Silva, ao serem ouvidos em esfera policial (fls. 15/18), manifestaram-se no seguinte sentido:

[...] DURANTE O PATRULHAMENTO [...] NA RUA MAITACA, NOVO HORIZONTE, PRÓXIMO AO BAR DO CABEÇA, OS MILITARES AVISTARAM UM HOMEM DE CAMISETA LISTRADA, COM UMA MOCHILA. O INDIVÍDUO A, QUANDO PERCEBEU A PRESENÇA DA GUARNIÇÃO, DEMONSTROU NERVOSISMO E INQUIETAÇÃO, DISPENSANDO A MOCHILA. DIANTE DA FUNDADA SUSPEITA, OS MILITARES FORAM EM DIREÇÃO AO INDIVÍDUO E REALIZARAM A ABORDAGEM. FOI FEITA A BUSCA PESSOAL, CONTUDO NADA DE ILÍCITO FOI ENCONTRADO, ENTRETANTO AO VERIFICAR A MOCHILA DISPENSADA, FOI ENCONTRADA UMA SUBMETRALHADORA DE CALIBRE 380 DE FABRICAÇÃO NÃO IDENTIFICADA, CONTENDO UM CARREGADOR COM 03 MUNIÇÕES 380, 02 INTACTAS E 01 PICOTADA. PERGUNTADO AO ABORDADO DE NOME CARLOS EDUARDO DA SILVA O MOTIVO DE ESTAR EM POSSE DE ARMA DE FOGO, O ABORDADO RESPONDEU QUE UNS DIAS ATRÁS, 04 INDIVÍDUOS DE NOVO HORIZONTE O AGREDIRAM, E QUE ESTARIA EM POSSE DA ARMA DE FOGO PARA SE DEFENDER E SE VINGAR [...].

Em juízo, ambos os policiais militares confirmaram seus dizeres prestados em esfera policial.

O
apelante, interrogado em juízo,
confessou a prática delitiva
narrada na exordial, afirmando que adquiriu a arma apreendida por ter apanhado quando estava em uma pracinha.

Das provas acima citadas, depreende-se que os policiais ouvidos foram
uníssonos e coerentes
ao narrarem as circunstâncias nas quais se deu a abordagem do acusado e a apreensão
da arma de fogo
,
o que foi corroborado pela confissão do réu.

S
aliento, por oportuno, que não assiste razão à defesa em seu fundamento de que não há prova judicializada que confirme a autoria delitiva, violando-se, com isso, o artigo 155, do Código de Processo Penal,
eis que as provas
produzidas
judicialmente corroboram os elementos informativos colhidos na investigação, não havendo que se falar que a sentença foi fundamentada exclusivamente nos elementos colhidos em esfera policial.

P
or sua vez, o laudo pericial concluiu o seguinte:

[...] foram examinados uma metralhadora de mão, compatível com munição de calibre .380
Automatic
, de fabricação artesanal, número de série inexistente, eficiente para a realização de tiros; dois cartuchos de calibre .380 AUTO, eficientes para a realização de tiros, e um cartucho percutido e não detonado, conforme explicitado no corpo do laudo.

Ainda, o resultado de teste de eficiência da arma de fogo foi positivo, de modo que restou demonstrada sua potencialidade lesiva, não sendo possível acolher o pleito absolutório por ausência de comprovação da materialidade delitiva em razão de a arma ser de fabricação artesanal, o que pouco importa, uma vez que o laudo comprovou a eficiência e a prestabilidade da arma de fogo.

Portanto, o conjunto probatório existente nos autos é suficiente para ensejar a condenação do recorrente pelo crime previsto no art.
14
, da
Lei nº 10.826/2003
,
não merecendo prosperar o pleito absolutório.

Prosseguindo
,
passo à análise dos pleitos referentes ao
capítulo da dosimetria da pena.

Nesse ponto, a defesa
requer seja dada maior ênfase à atenuante da confissão espontânea, a qual foi compensada com a circunstância agravante da reincidência, todavia, não lhe assiste razão.

Isso porque, tal questão se encontra pacificada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem como na deste e. Tribunal de Justiça, no sentido de que ambas as circunstâncias são igualmente preponderantes, devendo ser compensadas. Nesse sentido:

[...]
Sendo a reincidência e a confissão espontânea igualmente preponderantes, impõe-se sua compensação integral na segunda fase da dosimetria da pena
. (STJ; REsp 2.053.446; Proc. 2023/0049992-5; SP; Relª Min. Daniela Teixeira; Julg. 18/02/2025; DJE 25/02/2025)

[...]

Diante da presença da agravante da reincidência e da atenuante da confissão espontânea, devem estas serem integralmente compensadas em virtude de serem igualmente preponderantes, consoante entendimento do STJ firmado no Tema nº. 585.3
.
[...].
(TJES; APCr 0000844-11.2022.8.08.0056; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Nilda Márcia de Almeida Araújo; Publ. 27/02/2024)

Na sequência, observo que a defesa d
o
apelante postula a fixação de regime menos gravoso para início de cumprimento de pena e a substituição da pena restritiva de liberdade por restritivas de direito.

No presente caso, não obstante a pena definitiva tenha sido fixada em
quantum
inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, o regime semiaberto se mostra adequado
ao
apelante, eis que milita em seu desfavor a agravante da
reincidência
, insculpida no artigo 61, inciso I, do Código Penal, circunstância que obstaculiza a fixação do regime aberto.

Assim, a reincidência se consubstancia em fundamentação idônea para estabelecer regime mais gravoso no presente caso, o que atende, inclusive, ao disposto na Súmula 719, do Supremo Tribunal Federal.

Nesse sentido:

[...]
O regime de cumprimento de pena mais gravoso do que a pena comporta pode ser estabelecido, desde que haja fundamentação específica, com base em elementos concretos extraídos dos autos, a teor das Súmulas nºs 440/STJ e 718 e 719/STF. 2.
No caso, embora a paciente tenha sido condenada a pena privativa de liberdade não superior a 4 anos, a reincidência inviabiliza o estabelecimento do regime inicial aberto, na esteira do disposto no art. 33, §§ 2º, do Código Penal e da Súmula nº 269/STJ. Precedentes
. 3. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 822.380; Proc. 2023/0153750-0; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; DJE 21/06/2023).

Pelas mesmas razões o magistrado
a quo
deixou de substituir a pena
privativa
de liberdade por restritivas de direito
s
, uma vez
que
a reincidência
do réu em crime grave (tráfico de drogas)

torna

inviável
tal
substituição
, diante da expressa vedação legal contida no artigo 44, incisos
I
I e
I
II, do Código Penal.

Dessa forma, inviável a fixação de regime mais brando e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos no presente caso.

Por fim, a defesa almeja a concessão dos benefícios da justiça gratuita, com a isenção do pagamento das custas e despesas processuais, todavia, não é possível acolher tal pleito.

Como sabido, o
artigo 804, do Código de Processo Penal, dispõe que:
“a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”.

Dessa forma, a recomendação é que o exame do pedido de assistência judiciária seja feito na fase de execução do julgado, já que existe a possibilidade de alteração das condições econômicas do apenado após a data da condenação.

Caso o magistrado responsável pela execução entenda pela hipossuficiência do condenado, deve ficar suspensa a exigibilidade do pagamento das custas, enquanto perdurar o estado de miserabilidade, pelo prazo de 5 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, o qual pode ser aplicado no âmbito do processo penal, conforme admite o artigo 3°, do Código de Processo Penal.

Nesse mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e deste e. Tribunal de Justiça. Vejamos:

[...]
A isenção de custas processuais deve ser analisada na fase de execução, conforme entendimento consolidado do STJ, não havendo violação aos arts. 804 e 805 do CPP
. [...] (STJ; AREsp 2.364.889; Proc. 2023/0173244-8; PI; Rel. Min. Daniela Teixeira; Julg. 10/12/2024; DJE 17/12/2024).

[...]
A jurisprudência desta Corte pacificou o entendimento no sentido de que "o momento de se aferir a miserabilidade do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais
(AGRG no AREsp n. 394.701/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI, SEXTA TURMA, DJe 4/9/2014)" [...]. (STJ; AgRg-AREsp 2.762.888; Proc. 2024/0376951-7; SP; Rel. Min. Messod Azulay Neto; Julg. 26/11/2024; DJE 09/12/2024).

[...]
A jurisprudência dominante, tanto do c. STJ, quanto deste eg. TJES, é no sentido de que compete ao juiz da execução deferir, ou não, a gratuidade da justiça.
[...]. (TJES; APCr 0001174-39.2016.8.08.0049; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Helimar Pinto; DJES 27/05/2024).

[...]
A concessão do benefício da gratuidade da justiça demanda um estudo mais aprofundado das condições econômicas do apelante, sendo tal matéria atribuição do juízo da execução penal
. [...]. (TJES; APCr 0001807-20.2023.8.08.0012; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Rachel Durão Correia Lima; Publ. 22/03/2024).

Logo, entendo que cabe ao magistrado responsável pela execução da pena a análise do pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento,

pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira do apelante, sem que isso implique em qualquer afronta ao artigo 98,
caput
e § 1°, do Código de Processo Civil.

À luz de todo
o
exposto,
CONHEÇO
e

NEGO
PROVIMENTO ao recurso de apelação criminal interposto
,

mantendo-se inalterados os

termos da sentença recorrida
.

É como voto.

Vitória, 20 de março de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)